Tribunal: TJDFT
Processo: 0711298-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711298-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COVASNA INCORPORACAO LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Covasna Incorporação Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, em sede cumprimento de sentença, rejeitou a preliminar de nulidade da citação. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, que as diligências realizadas pelo Oficial de justiça se deram em endereço diverso da agravante. Informa, para tanto, que os mandados de citação foram expedidos com informação de “Condomínio Morada de Deus”, sendo que a empresa se encontra na Rua do Sol, que não faz parte do referido condomínio. Defende que a citação por edital é nula de pleno direito, bem como todos os atos posteriores, razão pela qual deve ser devolvido o prazo para apresentação de sua defesa. Argumenta, por outro lado, que a “afirmação do juízo de piso de que o patrono da Agravante teve conhecimento do processo ao acessar o PJe, não serve de justificativa não tendo qualquer embasamento legal, pois conforme se verifica nos autos a procuração foi outorgada ao referido patrono somente em 09/12/2021, logo apenas após essa data que o advogado foi constituído como patrono da Agravante”. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida, com a imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito afirmado, veja-se que não se constata, ex pronto, erro de procedimento ou equívoco na decisão recorrida. Confiram-se, por oportuno, os termos da decisão resistida, in verbis: “O art. 256 do CPC dispõe que a citação será realizada por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o réu. Nesse sentido, no caso dos autos, foram realizadas diligências em todos os endereços encontrados do executado, sem que houvesse êxito em localizado. Dessa forma, o executado aduz que houve um equívoco na expedição do mandado, uma vez que não existe o condomínio Morada de Deus, sendo que seu endereço residencial está localizado na rua do sol. Ocorre que, conforme já consignado na decisão anterior, em consulta realizada no sítio dos Correios do DF é possível verificar que o CEP indicado pela própria parte executada (CEP: 71.680-613, ID 111194286), apresenta expressamente “Condomínio Morada de Deus, Setor Habitacional, Jardim Botânico, Brasília/DF 71.680-613”, o que indica que não houve equívoco na expedição do mandado. Ademais, o executado apresenta declaração de um único condomínio, sendo que aduz que são cinco, não junta fotos da fachada da empresa e se limita a indicar um local aleatório no mapa, o qual, não comprova a sua exata localização e endereço. Por fim, o documento de ID 113855231 indica que o advogado do executado teve acesso ao processo em 29.07.2020, antes mesmo da citação por edital, o que indica que a parte tinha ciência do processo, todavia, optou por permanecer como mero espectador, assumindo, portanto, os ônus de seu comportamento. Ante o exposto, considerando que os requisitos para citação por edital foram cumpridos, não sendo a parte localizada nos endereços disponíveis para consulta, não há que se falar em nulidade. Por conseguinte, rejeitada a preliminar de nulidade da citação, preclusa a oportunidade para o executado rediscutir os cálculos. Ao exequente para apresentar planilha atualizada do débito e indicar bens à penhora, em cinco dias (...)”. Com efeito, e, em princípio, levando-se as provas constantes nos autos parece que os requisitos para citação por edital foram cumpridos, uma vez que o mandado foi expedido de acordo com o CEP indicado pelo executado. Ademais, ao menos neste momento processual, a alegação de que o advogado do agravante foi constituído somente em dezembro de 2021 não é suficiente para impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença. Por isso, indemonstrado o alegado fumus boni iuris. Com relação ao periculum in mora, a petição de recurso não apontou, objetivamente, quais seriam os “prejuízos”, que estariam a indicar a imediata necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Destaque-se que essa tarefa é da parte recorrente e não do Relator do recurso, a quem não cabe a missão de intuir que uma decisão judicial esteja a causar risco de tal gravidade que justifique a sua atuação unipessoal, apreciando o pedido de efeito suspensivo em sede de liminar. Não satisfeito, assim, e por igual, o requisito referente ao periculum in mora. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator